Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-87.2021.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001456-87.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIANO DELMIRO DA SILVA - CPF: 035.343.711-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FARESIN FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 918.640.031-20 (ASSISTENTE), ALEANDRO ALVES DE LIMA - CPF: 000.249.031-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001456-87.2021.8.11.0021

APELANTE: MARCIANO DELMIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001456-87.2021.8.11.0021

APELANTE: MARCIANO DELMIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIANO DELMIRO DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.º 177841687)
.

Em síntese, a defesa sustenta que “
para que haja a condenação pelo delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, é necessária que seja produzida nos autos prova inequívoca de que o acusado tenha “recebido, adquirido ou guardado” o objeto em proveito próprio ou alheio, “sabendo ser produto de crime”, o que não restou demonstrado pela acusação
”.

Por esse motivo, requer seja o apelante absolvido da prática do crime de receptação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 177841698).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 177841410).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 179300259).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001456-87.2021.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou MARCIANO DELMIRO DA SILVA como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 177841347):

“[...] Consta do inquérito policial que, no dia 04 de maio de 2021, por volta das 10h20, em via pública, na Rua C-03, Bairro Alto Cocalinho, Cocalinho/MT, o denunciado MARCIANO DELMIRO DA SILVA adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda Nxr 150 Bros Es, cor vermelha, ano 2013, placa OBG-2272, que sabia ser produto de crime.

Extrai-se dos autos que a equipe policial recebeu informações de que uma pessoa estava oferecendo uma motocicleta por preço abaixo do mercado e sem documentos.

Diante das informações, os policiais, em diligências, encontraram o suspeito MARCIANO e o abordaram.

Na ocasião da abordagem, apreenderam a motocicleta na posse do denunciado, a qual, após checagem, revelou tratar-se de veículo produto de furto/roubo.

O denunciado declarou que pagou pelo veículo o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de terceira pessoa não identificada, com o nome de Everaldo [...]”.

Na data dos fatos, dia 04 de maio de 2021, FARESIN FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO e ALEANDRO ALVES DE LIMA, ambos policiais militares, relataram o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.º 177841339 – pág. 6-9):

“[...] Recebemos informação que teria um homem oferecendo uma motocicleta por um preço muito abaixo do mercado, e que o mesmo não teria documento da motocicleta, diante de tal informação, saímos em diligência e encontramos o suspeito próximo ao Bar do Carlão, e ao fazermos a abordagem e checar o veículo (moto Honda Bros, cor vermelha, ano 2013, placa: OBG 2272), consta que a mesma é roubada. Ao perguntar para o suspeito se o mesmo havia roubado a motocicleta, o suspeito Marciano nos relatou que havia comprado do Everaldo, morador de Água Boa-MT, setor Primavera, sendo que o suspeito nos relatou que pagou o valor de R$ 3500,00 (três mil e quinhentos reais) há 03 (três) dias atrás [...]”.

Interrogado na fase policial, MARCIANO DELMIRO DA SILVA declarou (cf. Id. n.º 177841339 – pág. 11/13):

“[...] QUE veio da cidade de Água Boa – MT, e que comprou a motocicleta de um rapaz, por nome EVERALDO, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); QUE está na cidade há quase uma semana; QUE estava trabalhando na fazenda GLOBO; QUE quando vem na cidade fica na casa do HELIO CERQUEIRO; QUE estava no setor ALTO COCALINHO, ao lado do Bar do Carlão, no momento em que foi abordado pela polícia militar; QUE a polícia militar ficou sabendo que o interrogado estaria vendendo moto na cidade [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu o depoimento do policial militar, ALEANDRO ALVES DE LIMA, e, ao final, interrogou o acusado, MARCIANO DELMIRO DA SILVA.

Na oportunidade, ALEANDRO ALVES DE LIMA relatou:

“[...]
Ministério Público:
Policial, a respeito desses fatos, o senhor se recorda? O senhor estava acompanhado do sargento Faresin, na data.

Aleandro:
Certo, isso mesmo!

Ministério Público:
Eu sei que o senhor já prestou depoimento na polícia, em quatro de maio deste ano, mas gostaria que o senhor, por favor, repetisse o que se recorda do caso.

Aleandro:
A gente fez a abordagem do rapaz, aí, e ao indagar da documentação da motocicleta, ele falou que não tinha. Então, a gente fez a checagem do veículo, e deu que o veículo tinha sido furtado. Diante da situação, a gente fez o B.O. e encaminhou ele para a Polícia Civil.

Ministério Público:
Como é que os senhores verificaram que o veículo era furtado?

Aleandro:
A gente fez a checagem pelo sistema.

Ministério Público:
Pela placa?

Aleandro:
Isso.

Ministério Público:
E aí bateu, lá, que era furtado?

Aleandro:
Isso.

Ministério Público:
O acusado, no momento da captura, o suspeito disse que tinha pago um determinado valor pela motocicleta?

Aleandro:
É, a princípio ele falou que tinha comprado ela, só que, como ele entrou em contradição, falou que tinha ido visitar uns filhos dele que estavam em Cocalinho, que tinha comprado essa motocicleta, depois nós perguntamos de quem que ele comprou, aí ele ficou entrando em muita contradição, a gente fez a checagem e viu que ela era furtada.

Ministério Público:
Ele falou que teria pago três mil e quinhentos reais por ela?

Aleandro:
Agora, o valor eu não me recordo, não, doutor. É o que está na ocorrência, aí, de cabeça, eu não lembro qual era o valor, não.

Ministério Público:
O senhor ratifica o que foi dito em sede policial?

Aleandro:
Se eu coloquei no B.O., é o que está no B.O., doutor, porque eu não me lembro de cabeça.

Ministério Público:
Não, não, tudo bem, tudo bem! Vamos falar do que você lembra. O senhor se lembra da cor da moto?

Aleandro:
Da cor da moto, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Tem tempo, são várias ocorrências.

Ministério Público:
Tudo bem!

[...]

Defesa:
Como é que vocês chegaram até o Marciano? Eu fiquei com dúvida. Vocês receberam alguma denúncia, vocês viram ele oferecendo a moto? Você lembra mais ou menos como é que foi a circunstância até vocês chegarem até ele?

Aleandro:
A princípio, a gente teve a informação, um cidadão ligou para nós e informou que tinha um cara oferecendo uma motocicleta com valor muito abaixo do mercado. A gente foi, estava em diligência com as características que ele tinha falado. A gente encontrou ele no bairro Alto Cocalinho, lá a gente fez a abordagem. Batia com as características da denúncia.

Defesa:
Quando vocês receberam essas informações, você chegou no local, você viu o Marciano oferecendo a moto, ou não?

Aleandro:
Se ele estava oferecendo?

Defesa:
É, para alguém.

Aleandro:
Não, no momento que a gente fez a abordagem, ele já não estava oferecendo, não. A gente só saiu diante da informação de que ele tinha oferecido ela para alguém.

Defesa:
Você não lembra da cor da moto, mas você lembra mais ou menos em que estado estava a moto? Por que no processo, depois eu vou até me manifestar mais à frente, não tem uma foto colorida e atualizada da moto. Eu, mesmo, pesquisei na internet, mas é outra moto.

Aleandro:
Eu não lembro a cor, eu só lembro que ela estava meio danificada, porque ele falou que tinha vindo de Água Boa e levou uma queda, inclusive ele estava até meio sujo, falou que tinha caído de moto na estrada de chão, quando ele se deslocou de Água Boa para Cocalinho. Eu lembro que ela tinha algumas danificações, porque ele falou que tinha caído da moto, mas eu não me recordo a cor da moto.

Defesa:
Você lembra mais ou menos o ano da moto?

Aleandro:
O ano da moto?

Defesa:
É, se era moto nova, moto seminova, moto velha.

Aleandro:
Não, o ano eu não me lembro, não, mas não é uma moto zera, mas também não é uma moto velha, ela estava meio acabada porque ela sofreu danificações.

Defesa:
Outras quedas, e em razão do tempo, também, né? Ela é uma moto de 2013, então, já tem quase três anos [...]”.

MARCIANO DELMIRO DA SILVA, por sua vez, disse:

“[...]
Juiz:
Estava com você essa moto?

Marciano:
Eu estava trabalhando com ela lá na fazenda.

Juiz:
Essa moto é sua?

Marciano:
Eu tinha comprado ela, só que eu não averiguei, aí deu no que deu.

Juiz:
Você comprou de quem, Marciano? De quem você comprou essa moto?

Marciano:
De um tal de Everaldo, igual eu falei lá no depoimento, lá no Cocalinho.

Juiz:
Everaldo?

Marciano:
É.

Juiz:
E você comprou onde isso aí?

Marciano:
Foi lá no centro do Primavera que eu tinha comprado ela. Eu precisava muito para trabalhar na fazenda, lá em Cocalinho, na região, lá, se você não tiver condição, você não trabalha, é tudo fazenda, ali. Aí eu fui e comprei ela para trabalhar na fazenda, lá.

Juiz:
Você comprou onde? Em Cocalinho, mesmo?

Marciano:
Não, aqui na Água Boa, aqui.

Juiz:
Você já conhecia esse rapaz?

Marciano:
Não, não conhecia ele, não.

Juiz:
Você pagou quanto nessa moto?

Marciano:
Três e quinhentos.

Juiz:
Três e quinhentos?

Marciano:
É.

Juiz:
Quando que você comprou ela? Em que mês e ano você comprou ela?

Marciano:
Esse ano, agora.

Juiz:
Dois mil e vinte e um?

Marciano:
É, esse ano, agora.

Juiz:
Ele te passou o documento dela, recibo de compra e venda, documento de transferência?

Marciano:
Não, ficou de me passar depois o recibo, aí eu fui trabalhar na fazenda. Aí eu fui trabalhar lá, e os policiais me pararam lá, eu falei que não tinha, eu não imaginava jamais que era de roubo.

Juiz:
E ele falou?

Marciano:
Ele falou que depois me dava recibo dela, aí eu confiei.

Juiz:
Ele falou que ele que era o dono da moto?

Marciano:
Flou que ele era o dono.

Juiz:
Como é que você achou essa moto para comprar?

Marciano:
Eu estava lá em um barzinho sentado, ele chegou do nada e parou lá, cumprimentou. Aí eu perguntei a ele: Você não quer vender essa moto, não? Ele falou: Eu vendo! Eu falei: Eu estou precisando de uma moto para trabalhar na fazenda. Aí ele falou: Pois é, eu vendo! Eu vendo por três e quinhentos. Eu falei: Eu compro ela de você, porque eu estou precisando de uma moto para trabalhar na fazenda, lá.

Juiz:
Você sabia quanto que era o valor de uma moto dessas, valor médio?

Marciano:
Não. Nova, nova ela é cara, né?

Juiz:
Uma 2013, quanto que valia uma na época que você comprou? Uma usada, 2013?

Marciano:
A moto estava bem surrada, bem bagunçada, tinha coisas para arrumar. Moto para trabalhar em fazenda, mesmo. Ela não é nem moto para andar na rua.

Juiz:
A moto estava funcionando? Estava andando, ela? Ela ligava, andava, direitinho?

Marciano:
É, ela andava, mas uma moto, assim, que você trabalha na fazenda de boa, ela é toda alta, mais estrada de chão, né? Mas ela não estava nova, nova, não!

Juiz:
Mas ela estava batida, amassado o tanque, algo assim, sem banco, rasgado o banco, alguma coisa? Como é que ela estava, o estado dela?

Marciano:
Ela estava amassada o tanque, já, já amassado o tanque, ela estava meia, assim, queda, já tinha levado. Igual o policial falou que eu tinha, falou que eu falei que caí vindo de Água Boa, eu não falei para ele que tinha caído em Água Boa, eu caí vindo da fazenda, eu estava carregando peso nela, aí ela deslizou comigo vindo da fazenda, não foi vindo da Água Boa.

Juiz:
Você levou ela para a fazenda? Chegou a levar, ou não?

Marciano:
Trabalhei com ela na fazenda, estava usando ela lá.

Juiz:
Você foi pilotando ela?

Marciano:
É, eu fui nela. É perto aí, né?

Juiz:
Você não desconfiou que essa moto era produto de crime?

Marciano:
Não, não cheguei nem a imaginar. É umas coisas que a gente, nem se passa.

Juiz:
Como é que você pagou essa moto?

Marciano:
Dinheiro que eu tinha, eu trabalhava ganhando diária de pedreiro, fazendo bico em fazenda, em fazenda eu trabalhava, também. Aí, juntando um dinheirinho.

Juiz:
E por que que ele não te entregou o documento na hora?

Marciano:
Olha, aí eu não sei, também, ele só falou: Depois eu te passo o recibo. Aí eu fui embora para Cocalinho, eu estava trabalhando lá, eu falei: Esse cara está me enrolando. Aí, foi no que deu, a polícia me parou lá.

Juiz:
E como é que você ficou de pegar esse recibo com ele? Você sabe onde ele mora, ele deixou endereço, telefone?

Marciano:
Não, não deixou nada!

Juiz:
E como é que você ia pegar com ele, se você não sabe o endereço dele, não sabe o telefone dele, não sabe nada dele?

Marciano:
Por que eu ia voltar em Água Boa, eu tinha dado o endereço lá da casa da minha irmã, qualquer coisa ele deixava lá na casa dela. Aí eu ia lá e pegava com ela. Não deu nem tempo de eu ir lá.

Juiz:
Mas uma pessoa que você nunca viu na vida, vai confiar, assim?

Marciano:
É, burrice, né?

Juiz:
Você não achou que estava barato demais, não, essa moto?

Marciano:
Pelo estado dela, Meritíssimo, eu não duvidaria, não! Pelo estado dela, era esse preço. Igual os policiais falaram, o lá da Civil, falou que no estado dela, ela não passa desse preço. Eu falei: Pois é!

Juiz:
Alguém viu você comprando essa moto? Alguém testemunhou essa compra e venda, alguém que estava no bar? Alguém viu você pagando, viu vocês fechando negócio nessa moto?

Marciano:
Não, ninguém viu, não. A gente estava conversando, quase não tinha ninguém lá.

Juiz:
Qual foi o mês que você comprou essa moto?

Marciano:
Foi agora, em maio, que eu fui lá para Cocalinho.

Juiz:
Quando você foi preso, tinha quantos dias que você tinha comprado essa moto?

Marciano:
Tinha uma semana e pouquinho.

Juiz:
Uma semana e pouco. Foi em maio, então, né?

Marciano:
Uma semana e pouco.

[...]

Ministério Público:
O senhor sabia que pela tabela FIPE uma moto desse modelo, marca, ano, que o senhor comprou por três mil e quinhentos reais, ela está avaliada em mais de nove mil reais?

Marciano:
Ela nova, né? Ela nova, sim.

Ministério Público:
Ela nova, não, de 2013. Não tem como comprar uma nova de 2013 em 2021.

Marciano:
Não, mas, pelo estado, né? Pelo estado, né? A gente vai pelo estado de uso. Tem gente que não conserva as coisas, pode parecer nova, mas é bem surrada.

Ministério Público:
Mas aí é um terço, né? É um terço do preço, mais ou menos.

Marciano:
É que moto que você compra para trabalhar em fazenda, ela pode estar nova do jeito que for, igual, você usa muito para fazer as coisas, ela anda demais. Com o tempo, logo ela fica surrada. Ela pode ser nova de ano, mas no estado ela fica provando que não vale aquilo.

[...]

Defesa:
Você é servente?

Marciano:
É, qualquer coisinha eu faço, menos roubar, o resto eu faço tudo. Pedreiro, servente, o que tiver que fazer.

Defesa:
Quando você comprou a moto, ela estava batida, estava arranhada, como é que ela estava? É uma moto cross, né?

Marciano:
Ela estava com o tanque amassado, estava bem danificada, estava bem usada. Pode ser nova de ano, como eu falei, mas o estado não comprovaria que ela vale isso nunca. O policial, lá, da Civil, falou que ela não vale mais do que isso.

Defesa:
Aqui no interior é comum de algumas pessoas, não são todas, de comprar bem móvel e não pedir o documento de imediato, como que é? É comum isso, ou foi bobeira sua, mesmo?

Marciano:
Olha, foi uma bobeira minha. Eu tenho uma filha, né? Estava ruim de trabalhar, eu tinha muito serviço na fazenda, nós temos até hoje, aí eu ajudei a minha filha, lá, também, porque, eu interessei mais [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando MARCIANO DELMIRO DA SILVA à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo sustentando que “
resta indiscutível que a acusação não conseguiu, durante a instrução criminal, lograr êxito em provar que o recorrente praticou a conduta e sequer tinha conhecimento da origem ilícita dos bens
”, motivo pelo qual requer a sua absolvição.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 177841338), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 177841339 – pág. 3-4), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 177841339 – pág. 5), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 177841341 – pág. 40/41) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, os policiais militares relataram que a guarnição foi informada sobre um indivíduo que estava oferecendo uma motocicleta a um preço consideravelmente abaixo do valor de mercado, e que, aparentemente, não estava portando a documentação do veículo.

Em diligências pelo local informado, nas proximidades do Bar do Carlão, foi realizada a abordagem de MARCIANO DELMIRO DA SILVA, momento em que também foi constatado que a motocicleta conduzida por ele havia sido objeto de furto.

No curso da abordagem, ao ser indagado sobre a aquisição da motocicleta, o acusado teria afirmado tê-la adquirido há três dias de um sujeito chamado Everaldo, residente em Água Boa-MT, por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Na instrução processual, ALEANDRO ALVES DE LIMA, um dos policiais militares envolvidos na ocorrência,
ratificou integralmente a versão apresentada na fase de inquérito policial
.

O acusado, por sua vez, embora tenha admitido a propriedade, alegou desconhecimento quanto à origem ilícita da motocicleta que adquiriu.

Ao contrário do alegado pela defesa, é pacífico o entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Aliado a isso, no crime de receptação,
a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva
, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Em outros termos, no presente caso, cabia ao acusado comprovar a aquisição ou posse legítima do veículo, ou demonstrar o seu completo desconhecimento acerca da origem ilícita,
o que não ocorreu no presente caso
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC Nº 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR - FUNDAMENTO IDÔNEO – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ)
”. (N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Portanto, considerando que o acusado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia quanto à demonstração da procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023